Tribunal: TJDFT
Processo: 0741087-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em fase de cumprimento de sentença, com alegação de contradição em razão da ausência de designação de perícia técnica para apuração de cálculos considerados complexos pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar contradição interna no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Possibilidade de rediscussão do mérito do julgamento por meio de embargos de declaração e caracterização de intuito protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo a contradição caracterizada por incoerência interna entre fundamentação, dispositivo ou ementa do acórdão.
5. O acórdão embargado consigna que o juiz pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as que considera inúteis ao julgamento da lide, sem ofensa ao direito de defesa, pois a instrução probatória depende da possibilidade jurídica da prova, do interesse e da relevância de sua produção.
6. Consta do julgado a ausência de necessidade de prova pericial para verificação da adequação dos critérios utilizados.
7. A alegação de contradição revela pretensão de reapreciação da matéria decidida, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
8. A ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso; desnecessário o exame da intenção do recorrente, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o.